Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700025-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PABLO MESQUITA GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Anteriormente à análise do mérito da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente quanto ao recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que o apelado impugnou, em sede de contrarrazões recursais, a concessão do benefício em favor do apelante, sob o argumento de que o recorrente não demonstrou sua hipossuficiência nos autos. Não obstante isso, em consulta ao processo de origem, verificou-se que - conquanto devidamente intimado (ID 56239179) -, o requerido não deu cumprimento a contento as determinações formuladas pelo Juízo a quo (decisão - ID 56239178), ou seja, não coligiu a declaração do imposto de renda (DIRPF), pois omitiu quanto à exibição da declaração, bem como não apresentou qualquer justificativa para tal inércia. Diante disso, a fim de aferir a adequação do recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar o beneplácito outrora concedido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que o apelante, PABLO MESQUITA GOMES, demonstre sua condição financeira mediante a apresentação das declarações do imposto de renda dos últimos dois anos (ano-calendário 2021 e 2022). Ademais, o art. 77 do CPC, que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinaliza para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento, sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Por fim, advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar na revogação do benefício correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator